Tribunal: TJDFT
Processo: 0003389-58.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Dosimetria da pena. Súmula 231 do stj. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de embriaguez na condução de veículo automotor (artigo 306 da Lei no 9.503/97).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal com fundamento na circunstância atenuante da confissão espontânea, afastando-se a aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Razões de decidir
3. A circunstância atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ e Tema 158 da Repercussão Geral do STF.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.869.764/MS, reafirmou a validade da Súmula 231 e a impossibilidade de revisão dos precedentes vinculantes do STF.
5. A observância dos limites mínimo e máximo da pena cominada é imposição do princípio da legalidade penal, sendo vedada a fixação judicial de pena fora desses parâmetros, salvo nas hipóteses legalmente previstas.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXIX; CP, arts. 44, 61, 65, 68, 250, § 1o, II, “a”; CPP, art. 593, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.269.051/MS, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, j. 20.10.2020; STF, RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema 158 da repercussão geral; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, 3a Seção, j. 14.08.2024.